Tribunal: STF
Processo: ARE 1493655
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental nos embargos divergentes nos embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos de divergência. Requisitos de admissibilidade. Ausência de demonstração de dissenso jurisprudencial interna corporis. Inexistência de identidade fático-jurídica entre acórdão embargado e paradigmas. Adicional de ICMS. Fundo de Combate à Pobreza (FECOMP). Serviços de TV por assinatura. Súmulas 279 e 280/STF. Tema 745/STF. Tema 1.305/RG. Agravo interno desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a embargos de divergência.



    2. Os embargos de divergência foram opostos contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal que, ao negar provimento a agravo regimental, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário com agravo. A controvérsia original refere-se à constitucionalidade da incidência de adicional de alíquota de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECOMP) sobre serviços de TV por assinatura com transmissão via satélite.



    3. Nos embargos de divergência, a parte embargante sustenta existência de dissenso jurisprudencial com julgados paradigmas (ARE 1.480.363 AgR/MA e RE 714.139/SC - Tema 745), alegando divergência quanto à aplicação das Súmulas 279 e 280/STF e quanto à impossibilidade de onerar serviços essenciais com o referido adicional de ICMS.



    4. O pedido no presente agravo interno é a reforma da decisão monocrática para que os embargos de divergência sejam conhecidos e providos, com a consequente análise do recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em verificar se foram preenchidos os requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência, notadamente a demonstração de dissenso jurisprudencial entre o acórdão embargado e os paradigmas indicados no que tange à (i) aplicação das Súmulas 279 e 280/STF e (ii) à constitucionalidade da incidência do adicional de ICMS-FECOMP sobre serviços de TV por assinatura.



    III. Razões de decidir



    6. A decisão monocrática agravada não merece reforma, pois está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    7. Conforme os arts. 1.043 do Código de Processo Civil e 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, os embargos de divergência exigem a demonstração de teses diversas na interpretação do direito constitucional diante das mesmas premissas fáticas e jurídicas, ônus do qual a parte agravante não se desincumbiu.



    8. Quanto ao primeiro paradigma (ARE 1.480.363 AgR/MA), não se verifica identidade fática e jurídica com o acórdão embargado. Naquele julgado, a controvérsia centrava-se no direito de um Município a receber parcela dos valores arrecadados do Fundo de Combate à Pobreza, matéria distinta da exigência do adicional de ICMS sobre serviços de TV por assinatura. Ambas as Turmas do STF já atestaram a constitucionalidade do adicional do ICMS para financiar Fundos de Combate à Pobreza (Tema 1.305/RG).



    9. A alegação de divergência quanto à aplicação das Súmulas 279 e 280/STF não prospera, pois os fundamentos apresentados por cautela não superam a decisão colegiada, que confirmou a incidência dos referidos enunciados sumulares.



    10. Em relação ao segundo paradigma (RE 714.139/SC, Tema 745), a tese fixada estabelece que alíquotas de ICMS sobre operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação não podem ser superiores às das operações em geral, dada a essencialidade desses bens e serviços. Contudo, o referido tema não tratou especificamente da exigência do adicional de alíquota de ICMS destinado aos Fundos de Combate à Pobreza, que possui fundamento constitucional próprio no art. 82, § 1º, do ADCT, o que evidencia a ausência de identidade de premissas fáticas e jurídicas.



    IV. Dispositivo



    11. Agravo interno conhecido e não provido.